Tribunal: STF
Processo: Súmula 473
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

[{"tipo": "topico", "texto": "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.[Tese definida noRE 594.296, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011,DJE146 de 13-2-2012,Tema 138.]O recorrente pretendeu ver reconhecida a legalidade de seu agir, com respaldo no verbete daSúmula 473 desta Suprema Corte, editada ainda no ano de 1969, sob a égide, portanto, daConstituição anterior. (...) A partir da promulgação daConstituição Federal de 1988, foi erigido à condição de garantia constitucional do cidadão, quer se encontre na posição de litigante, num processo judicial, quer seja um mero interessado, em um processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou seja, a partir de então, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Mostra-se, então, necessário, proceder-se à compatibilização entre o comando exarado pela aludida súmula e o direito ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela norma do art. 5º, inciso LV, de nossa vigenteConstituição Federal.[RE 594.296, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011,DJE146 de 13-2-2012,Tema 138.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Ato legislativo eSúmula 4732. A espécie normativa do decreto legislativo não é instrumento capaz de revogar ou alterar as disposições de legislação que discipline matéria constitucionalmente reservada à lei complementar, muito menos quando a essa lei aConstituição Federallimita a iniciativa legislativa. Concluído o processo legislativo, a pronúncia de inconstitucionalidade de lei ou outro ato normativo primário, ainda que fundamentada em vício formal no seu trâmite legislativo, deve se dar por meio de decisão judicial, no exercício do controle judicial e repressivo de constitucionalidade. 3. Consectariamente, o Decreto Legislativo 547/2014, ao sustar a vigência daLei Complementar Estadual 79/2013sem que houvesse a hipótese de exorbitação de poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (artigo 49, V, daCRFB/1988), tampouco sua pronúncia de inconstitucionalidade (artigo 52, X, daCRFB/1988), revela-se inconstitucional. Isso porque, a pretexto de preservar sua própria competência, o Decreto Legislativo consubstancia ato normativo modificador da disciplina jurídica da carreira dos integrantes do Ministério Público local, em desobediência às exigências estabelecidas pelo artigo 128, § 5°, daConstituição Federal. 4. O ato normativo impugnado exterioriza os elementos necessários ao cabimento da presente ação, visto que se reveste de densidade normativa primária.[ADI 5.184, rel. min.Luiz Fux, P, j. 30-8-2019,DJE200 de 16-9-2019.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 3.● VideSúmula 6eSúmula 346.●Tema 839de Repercussão Geral (reconhecida).●Tese de Repercussão Geral definida noTema 138, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Data de publicação do enunciado:DJde 10-12-1969.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]